Tribunal: TJBA
Processo: 8002050-23.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002050-23.2021.8.05.0126

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s): THAYANE SOUSA ARAUJO LOURA

APELADO: JUSTINO LUIS DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INC. VI, CPC. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR NÃO CONFUGURADA. TEMA 1.184 DO STF. PARÂMETRO FIXADO PELO STJ NO RESP N.º 1168625/MG.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR A 50 ORTN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta por Ente Municipal em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC), com base na possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, nos moldes do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se o
valor da ação executiva é superior ao valor de alçada
; (ii)
analisar presença de requisito que respalde a ausência do interesse de agir do ente apelante
.

III. Razões de Decidir

3. Ocorre que, ao considerar uma execução fiscal como de pequeno valor, também se faz mister observar os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do REsp. n.º
1168625/MG e já adotados por este E. Tribunal em casos análogos.

4. À luz de tal entendimento tem-se que não há de se considerar a presente execução como de pequena monta, eis que o Ente Municipal busca a exigibilidade de crédito tributário superior a 50 ORTN, à época da inicial.

5.
Não há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual da municipalidade.

6.
Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. Verificado valor da execução superior ao valor de alçada. 2.
Presente interesse processual do ente municipal. 3. Sentença anulada com remessa dos autos à origem
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8002050-23.2021.8.05.0126
,
tendo como apelante, o
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
, e apelada,
JUSTINO LUIS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E